Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710269-80.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por WILLIAM TRANI TRISTÃO SOUSA contra decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal postulada no presente agravo de instrumento. Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e erro de premissa fática, ao fundamento de que a decisão embargada não teria apreciado os documentos de IDs 82547263, 82547264, 82547265 e 82547266, os quais, segundo sustenta, evidenciariam o reconhecimento administrativo da regularidade dos cancelamentos lançados no sistema do DETRAN/DF, remanescendo apenas providência de atualização da base local. Aduz, ainda, que a manutenção da restrição lhe acarreta prejuízo econômico contínuo, por se tratar de veículo utilizado em atividade laboral, além de inviabilizar a realização de recall de segurança. Requer o acolhimento dos embargos para suprimento da alegada omissão e, com efeitos infringentes, a reforma da decisão embargada, a fim de que seja deferida a tutela recursal para determinar a imediata liberação do veículo de placa PAC-9292, com afastamento da cobrança de diárias e taxas de remoção. Subsidiariamente, postula a liberação do bem mediante termo de fiel depositário. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração não merecem acolhimento. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. No caso, não se verifica qualquer dos vícios legalmente previstos. A decisão embargada apreciou de forma suficiente os fundamentos necessários ao indeferimento da tutela antecipada recursal, assentando, em síntese, que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava a probabilidade do direito, diante da existência de suspeita objetiva de fraude relacionada ao cancelamento inconsistente de autos de infração, da necessidade de preservação da apuração administrativa em curso e da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo impugnado. A mera circunstância de a parte embargante reputar que os documentos posteriormente indicados conduziriam a conclusão diversa não configura omissão nem erro de premissa fática, mas simples inconformismo com o conteúdo do decisum. Com efeito, mesmo considerados os documentos apontados pelo embargante, a conclusão anteriormente adotada não se altera. Isso porque a contraminuta apresentada pelas agravadas, bem como as informações prestadas pelas autoridades coatoras perante o juízo de origem, evidenciam a persistência de controvérsia fática e técnica relevante acerca da origem do cancelamento dos autos de infração, da regularidade do prontuário do veículo e da legitimidade da restrição administrativa mantida nos sistemas de trânsito. O DER/DF informa que o veículo permanece sob custódia administrativa e que a impossibilidade de liberação decorre de inconsistências relacionadas à baixa indevida de multas ainda pendentes de completa elucidação (ID 271057093 dos autos de origem). DETRAN/DF, por sua vez, afirma a existência de incidente de segurança vinculado ao cancelamento inconsistente de 19 autos de infração, bem como a instauração de procedimento administrativo voltado à preservação da higidez cadastral e dos registros de trânsito (ID 271057090 dos autos de origem). Nesse contexto, não há omissão a ser suprida, tampouco erro de premissa a ser corrigido. O que pretende o embargante, em verdade, é a revisão da conclusão alcançada na decisão embargada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora